Tribunal: TJDFT
Processo: 0716216-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ACORDO PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. CUMPRIMENTO DO AJUSTE PELA REQUERENTE. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS. ILEGITIMIDADE DA AUTORA. INSUBSISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Inviável a pretensão do Agravante de permanecer na posse do imóvel, quando se verifica que a reintegração de posse tem fundamento em acordo homologado judicialmente há 10 (dez) anos e que a Autora/Agravada cumpriu sua parte ao efetuar o pagamento das benfeitorias erigidas no terreno, restando apenas o cumprimento da obrigação que coube ao Réu/Agravante de desocupar o imóvel, notadamente quando se constata que, após a decisão agravada, foi-lhe concedido pelo d. Juízo a quo prazo extra de 60 (sessenta) dias sem impugnação.
2. O argumento de que o bem objeto da controvérsia está registrado em nome de terceiro estranho à lide e não pertence à Autora/Agravada se afigura insubsistente para afastar a legitimidade quanto ao pleito possessório.
3. Consoante disposição contida nos arts. 1.210, §2o, do CC/02 e 557, parágrafo único, do CPC/15, a alegação quanto à propriedade não obsta a manutenção ou a reintegração de posse.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.